Tribunal: TJBA
Processo: 8070744-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070744-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: VILEBALDO VIEIRA DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU JUROS REMUNERATÓRIOS DO CÁLCULO EXEQUENDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão proferido no âmbito de agravo de instrumento, que deu provimento parcial ao recurso apenas para excluir os juros remuneratórios do cálculo exequendo, mantendo os demais termos da decisão. O embargante alega omissão quanto à necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, aplicação dos Temas 1169 e 885 do STJ, além de pleitear o prequestionamento de diversos dispositivos legais.
II. Questão em discussão

2. Analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à fundamentação utilizada para afastar a necessidade de liquidação prévia e justificar a exclusão dos juros remuneratórios, e se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais do recurso, afastando a necessidade de liquidação prévia por se tratar de mera operação aritmética.

5. A exclusão dos juros remuneratórios foi devidamente justificada com base em precedente do STJ, inexistindo contradição ou omissão.

6. O real objetivo do embargante é rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente e clara as questões relevantes ao deslinde da controvérsia."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8070744-29.2024.8.05.0000
, em que figura, como Embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como Embargado,
VILEBALDO VIEIRA DE ARAUJO FILHO
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça